Tribunal: TJDFT
Processo: 0736126-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CONTRATO DE LOCAÇAO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA DA COVID-19. REFLEXOS FINANCEIROS PARA AMBAS AS PARTES. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PACTUADO. DESCABIMENTO. TUTELA PROVISORIA QUE REDUZIU O ÍNDICE DE REAJUSTE EM 20%. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSOLIDAÇAO DA TUTELA PROVISÓRIA. PARCIAL PROCEDENCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora os impactos da pandemia na economia possam, em tese, justificar a intervenção judicial visando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a teoria da imprevisão tem aplicabilidade quando uma situação nova e extraordinária surge no curso do contrato, colocando uma das partes em extrema dificuldade, enquanto, para a outra, nada se altera, o que não ocorre, haja vista que os reflexos da pandemia alcançaram ambas as partes. Assim, devem ser respeitadas as regras estabelecidas entre os contratantes, não se mostrando possivel substituir o índice IGP-DI previsto contratualmente pelo IPCA como pretende a locatária, mormente quando o contrato foi celebrado durante a pandemia.
3. Embora ausente justificativa plausível para a revisão do contrato locatício nos moldes pretendidos na Inicial, não há duvidas que as restrições adotadas pelas autoridade publicas causaram significativo impacto no faturamento dos lojistas, o que inclusive restou reconhecido pelo Réu-locador que concedeu descontos no valor dos encargos locatícios por determinado período. No caso concreto, a redução transitória de 20% no índice de reajuste pactuado até a prolação da sentença, conforme tutela provisória concedida em favor da locatária, conforma-se com a minoração dos efeitos da pandemia experimentados, em atenção ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
4. Não se mostra razoável aumentar o percentual de redução do reajuste do aluguel concedido em sede de tutela de urgência e ainda estender o prazo para os novos valores até setembro de 2022 se quando da prolação da sentença já se apresentava um cenário favorável à recuperação das atividades comerciais no Distrito Federal, com o avanço da vacinação e a regressão da pandemia. Sentença que merece parcial reforma.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.